Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus admitido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada.
4. As circunstâncias da apreensão apontaram para o exercício da traficância, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva.
5. Descabido o pleito de prisão domiciliar em razão da paciente possuir filha menor de 12 (doze) anos, uma vez que o tráfico era realizado na residência da família, expondo a menor à situação e risco decorrentes da traficância.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus admitido e ordem denegada.